Tribunal: TJMT
Processo: 1018795-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018795-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MACHADO MAGALHAES - CPF: 726.000.981-00 (AGRAVANTE), COORDENADORA DE PROVIMENTO E MOVIMENTAÇÃO - COPM -SESP/MT (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SESP/MT (AGRAVADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SENA NETO - CPF: 001.980.235-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AFASTAMENTO REMUNERADO – MANDATO CLASSISTA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DÚVIDA QUANTO À PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DESPROVIMENTO.

Não preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão da licença para o exercício do mandato classista, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Ausentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque o Recorrente não trouxe elementos novos capazes de alterar o entendimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por Antônio Henrique Machado Magalhães
,
contra a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ele manejado, na qual buscava a reforma do
decisum
que
indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n.
1035518-30.2020.8.11.0041
, em que visava ao seu afastamento do cargo público, sem prejuízo do subsídio, para o exercício de mandato classista, na Associação Brasileira de Criminalística – ABC – (id.
57076488, págs. 01/03
).

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a probabilidade do direito foi demonstrada, já que os 02 (dois) requisitos exigidos – ser eleito para desempenhar mandato classista e não estar em estágio probatório – foram preenchidos.

Sustenta que

o indeferimento da licença para o desempenho do mandato classista viola o seu direito, porque se baseou na Constituição Estadual que é inferior àquela que concedeu o direito (Constituição da República Federativa do Brasil).

Aduz que condicionar a concessão da licença para o exercício do mandato sindical ao limite de servidores, previsto no artigo 133 da Constituição Estadual é afrontar a Lei Complementar n. 04/1990, a jurisprudência e os artigos 8
o
e 37, VI, da CRFB.

O Estado de Mato Grosso deixou de apresentar as contrarrazões ao Recurso (id. 71540486, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por Antônio Henrique Machado Magalhães
,
contra a decisão, que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ele manejado, na qual buscava a reforma do
decisum
que
indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos do Mandado de Segurança n.
1035518-30.2020.8.11.0041
, em que visava ao seu afastamento do cargo público, sem prejuízo do subsídio, para o exercício de mandato classista, na Associação Brasileira de Criminalística – ABC.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...) Sobre a licença para o desempenho do mandato classista, a Lei Complementar Estadual n. 04/1990, no seu artigo 115, assim preceitua:

Art. 115 - É assegurado ao servidor público efetivo o direito à licença remunerada, para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, ainda que de caráter nacional, desde que representativas das carreiras integrantes da Administração Pública Estadual, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual.

Parágrafo único A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. (Negritei).

A Constituição do Estado de Mato Grosso, no seu artigo 133, estabelece que o servidor eleito para a diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa da categoria profissional, será colocado em disponibilidade se for solicitado, não ultrapassar o limite de 03 (três) servidores, em entidade que tenha, no mínimo, 1.000 (mil) representados (inciso I) e não ultrapassar o limite de 01 (um) servidor, em entidade com menos de 1.000 (mil) e mais de 300 (trezentos) representados. Veja-se:

Art. 133 - Quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, será colocado à disposição da entidade, desde que:

I - seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados;

II - seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados.

Vê-se que o servidor que for eleito para mandato em diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa da categoria profissional, somente conseguirá a licença remunerada, se for observado o limite de servidores que é definido de acordo com o número de representados da entidade.

Analisando os documentos que instruíram os autos de origem, verifico que o Estatuto da Associação Brasileira de Criminalística – ABC –, no seu artigo 4
o
, §1
o
, dispõe que à União, a cada Estado e ao Distrito Federal corresponderá apenas uma associação e um sindicato, representativo dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal (id.
36203595, pág. 28 – autos de origem).

No Estado de Mato Grosso, o sindicato filiado à ABC – SINDPECO – conta com 272 (duzentos e setenta e dois) servidores ativos e mais 14 (quatorze) inativos.

Com efeito, se o SINDPECO
não tem
, no mínimo, 300 (trezentos) servidores, parece-me que o Recorrente não tem direito à licença pretendida, porque a liberação se dá de acordo com o número de filiados (art. 133, da CE).

Enfatizo que a negativa da licença, para o desempenho de mandato classista na ABC,
não afronta a garantia do servidor público à livre associação sindical.

Diante de tais considerações, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso é duvidosa, o que implica a
não concessão do pleito de antecipação da tutela recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o pedido de antecipação da tutela recursal, postulada por Antônio Henrique Machado Magalhães
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Analisando a argumentação esposada pelo Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base, não foram preenchidos.

Com efeito, o artigo 133, da Constituição Estadual deixa expresso que o exercício do mandado eletivo na diretoria de entidade sindical ou associativa, representativa da categoria profissional de membros da Administração Pública, será colocado em disponibilidade desde que não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congreguem menos de mil e mais de trezentos representados.

Ademais, a LC n. 004/1990, no seu artigo 115, prevê a possibilidade de licença, em virtude de mandato classista, ao servidor público estadual, nos termos do artigo 133, da Constituição Estadual.

Frise-se que, no
Estado de Mato Grosso, o sindicato filiado à ABC – SINDPECO – conta com 272 (duzentos e setenta e dois) servidores ativos e mais 14 (quatorze) inativos, portanto, não tem, no mínimo, 300 (trezentos) servidores, o que, a princípio, afasta o direito de o Recorrente obter a licença pretendida.

Assinalo que, diferentemente do sustentado pelo Embargante, a concessão da licença não exige apenas o preenchimento de 02 (dois) requisitos exigidos – ser eleito para desempenhar mandato classista e não estar em estágio probatório –, mas, também, daqueles previstos na Constituição Estadual.

Por fim, anoto que a Constituição da República Federativa do Brasil apenas assegura o direito à livre associação profissional ou sindical (artigos 8
o
e 37, VI), cabendo à legislação estadual regulamentar a sua concessão.

Diante disso, é evidente que o requisito esposado no artigo 133, da Constituição Estadual não ofende a Constituição da República Federativa do Brasil.

Nessa esteira, tenho que os requisitos necessários à concessão do pleito de antecipação da tutela recursal não foram preenchidos.

Registro, ainda, que o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que justificasse a alteração da decisão recorrida, o que implica o desprovimento do Agravo Interno.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto por
Antônio Henrique Machado Magalhães
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021